Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-87.2022.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-87.2022.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARLAN PEDRO CATULE - CPF: 079.469.021-15 (EMBARGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARLAN PEDRO CATULE - CPF: 079.469.021-15 (EMBARGANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

EM
BARGADO(S):
ARLAN PEDRO CATULE
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que, ao julgar os recursos de apelação, negou provimento ao recurso d
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e deu parcial provimento ao recurso do
ARLAN PEDRO CATULE

para
determinar a restituição do indébito com observância da modulação do Tema 929/STJ, majorar o dano moral, fixar juros desde o evento
danoso e adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
:

(i) verificar a existência de omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para fins de repetição do indébito em dobro;

(
ii
) aferir eventual obscuridade quanto à fixação dos critérios de juros
de mora e correção monetária das condenações.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à repetição do indébito, adotando a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, ressalvado engano justificável.

A modulação temporal do Tema 929/STJ foi devidamente observada, com determinação de restituição simples até 30/03/2021 e em dobro quanto às parcelas posteriores.

Não há obscuridade quanto aos consectários legais quando o julgado estabelece, de forma clara, o termo inicial dos juros de mora e distingue o regime aplicável antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024, indicando os critérios de incidência da taxa SELIC e da correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022
e
1.026, § 2º; C
D
C, art.
42,
parágrafo

único
; CC,
arts
. 389,
parágrafo

único
,
e 406, § 1º
e Lei nº

14.905/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Tra
ta-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e deu parcial provimento ao recurso de ARLAN PEDRO CATULE para
determinar que a restituição dos valores descontados observe a modulação do
Tema 929/STJ
, sendo
simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data
; fixar os
juros de mora desde o evento danoso
;
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
; manter a
compensação do valor creditado ao autor
, com correção monetária desde o depósito; adequar os
consectários legais à sistemática da Lei nº 14.905/2024
; e
majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, mantidos os demais termos da sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à determinação de restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente a alegada ausência de má-fé da instituição financeira, requisito que reputa indispensável para a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma, nesse contexto, que houve efetiva disponibilização do valor do empréstimo à parte autora, circunstância que, afastaria a devolução em dobro e autorizaria, quando muito, a restituição simples.

Alega ainda, a existência de obscuridade no acórdão no tocante aos consectários legais aplicáveis às condenações impostas, especialmente quanto à definição dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os danos materiais e morais, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. Sustenta a necessidade de explicitação mais precisa acerca da aplicação da taxa SELIC e do IPCA, a fim de evitar dúvidas na fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente
exclusão da restituição em dobro
e o
esclarecimento dos critérios de atualização monetária e juros legais
, inclusive com atribuição de
efeitos infringentes
, se necessário.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões no ID. 354731878.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO(S):
ARLAN PEDRO CATULE.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas partes,

negou provimento
ao
recurso do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
e
deu parcial provimento ao recurso de ARLAN PEDRO CATULE

para determinar que a restituição dos valores descontados observe a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; fixar os juros de mora desde o evento danoso; majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; manter a compensação do valor creditado ao autor, com correção monetária desde o depósito; adequar os consectários legais à sistemática da Lei nº 14.905/2024; e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):
ARLAN PEDRO CATULE e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ARLAN PEDRO CATULE e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença (ID 343157910) proferida nos autos nº 1000856-87.2022.8.11.0035, que: (a) declarou a inexistência da relação jurídica quanto ao contrato nº 623828526; (b) condenou o réu à restituição simples dos valores descontados, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção pelos índices do TJMT desde cada desconto, autorizando a compensação do valor creditado ao autor (ID 170497485), devidamente corrigido desde o depósito; e (c) fixou dano moral em R$ 3.000,00, com juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção desde a publicação da sentença (Súmula 362/STJ), além de honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das insurgências, iniciando pelo recurso do Banco, conforme delimitado.

1. Da legalidade da contratação

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. sustenta, em síntese, que a sentença deveria ser reformada para reconhecer a validade da contratação, afirmando que o Tema 1.061/STJ não exigiria, necessariamente, perícia grafotécnica em toda hipótese de impugnação de assinatura, podendo a autenticidade ser demonstrada por outros meios de prova (contrato, documentos pessoais e comprovante de TED).

O apelado
Arlan
, por sua vez, em contrarrazões, rebate que a controvérsia deve ser resolvida à luz da relação de consumo e que, impugnada a autenticidade da assinatura, incide o entendimento do Tema 1.061/STJ, segundo o qual cabe à instituição financeira provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, destacando que a prova hábil, no caso, seria a prova técnica (grafotécnica), e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório.

Ainda, reforça que, se a contratação fosse efetivamente válida, seria natural o interesse do Banco na produção da perícia grafotécnica; contudo, sustenta que a desistência/ausência de iniciativa probatória robusta evidencia fragilidade na tese defensiva e reafirma a necessidade de inversão/distribuição do ônus em favor do consumidor hipossuficiente.

Trata-se de relação de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. O autor, como consumidor, é parte vulnerável (art. 4º, I, CDC) e hipossuficiente, especialmente considerando sua idade avançada (76 anos) e condição de aposentado.

No caso concreto, a própria sentença consignou que o contrato juntado foi expressamente impugnado, que a distribuição do ônus probatório quanto à autenticidade foi fixada em saneador e que, após determinação judicial de produção da prova pericial, o Banco pugnou pela desistência da perícia grafotécnica, concluindo o Juízo que tal conduta representou descumprimento do ônus que lhe foi atribuído e que a mera juntada do contrato assinado não bastava, diante da impugnação, sem prova técnica adequada.

Dessa forma, embora o Banco sustente que “outros meios”
seriam
aptos a comprovar a contratação, o fundamento determinante adotado na origem, ônus probatório atribuído à instituição financeira e desistência da prova técnica após determinação judicial, sem demonstração idônea da autenticidade, permanece hígido.

É cediço que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

No caso em exame, a instituição financeira apelada não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II – Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

O banco, embora tenha apresentado cópia digitalizada do contrato, comprovante de TED e documento pessoal, não apresentou o contrato original e, após determinação judicial de produção de perícia grafotécnica, desistiu da prova (ID. 343157907).

Os documentos apresentados pelo banco (contrato digitalizado, TED e documento pessoal), isoladamente, não são suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade do autor, especialmente diante da impugnação expressa da assinatura.

O comprovante de TED comprova apenas a transferência bancária, não a manifestação de vontade. Fraudes com depósitos são rotineiras, conforme reconhecido pela jurisprudência:
"A mera disponibilização de valores na conta da consumidora não comprova anuência inequívoca, podendo a transferência ocorrer de forma unilateral."
(TJSP, Apelação 1006018-12.2024.8.26.0541)

No caso, não havendo prova idônea da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, ônus que incumbia à instituição financeira, não se pode reputar regular a contratação do empréstimo consignado. A ausência de comprovação da regularidade do ajuste, especialmente diante da impugnação expressa da parte consumidora, evidencia que os descontos realizados decorreram de cobrança indevida, circunstância que revela falha na prestação do serviço bancário.

Imperioso destacar, ainda, que o deslinde da controvérsia passa pela responsabilidade civil do fornecedor, a qual, em hipóteses tais, é objetiva, em razão da condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela segurança e qualidade da atividade desempenhada, em conformidade com o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento de que a conduta ocasionou prejuízos ao consumidor, decorrentes de cobrança e descontos vinculados a contratação não regularmente demonstrada, razão pela qual subsiste o dever de indenizar/reparar os danos sofridos.

Diante da impugnação expressa da assinatura, ausência do contrato original, desistência da perícia grafotécnica e insuficiência das provas documentais, conclui-se pela inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor e, consequentemente, pela inexistência da relação jurídica (art. 104, III c/c art. 166, IV, CC).

2. Repetição do indébito em dobro

O apelante sustenta que, reconhecida a inexistência/irregularidade da contratação, os descontos realizados em seu benefício configuram cobrança indevida, devendo ser aplicada a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Aduz, ainda, que a ausência de comprovação idônea da autenticidade contratual evidencia falha do serviço, razão pela qual não deve prevalecer a restituição simples fixada na origem.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da restituição na forma simples, ao argumento de que a repetição em dobro exigiria prova de má-fé, a qual não estaria configurada, defendendo, em síntese, que a má-fé não se presume e que não se evidenciaria conduta dolosa apta a justificar a devolução em dobro.

Pois bem. Reconhecida, no tópico anterior, a ausência de comprovação da regularidade da contratação, tem-se por indevida a cobrança materializada nos descontos, impondo-se o dever de restituir os valores.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à forma da repetição (simples ou em dobro).

Em observância ao princípio da colegialidade, tenho aderido ao entendimento adotado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS, no sentido de que a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da análise do elemento volitivo subjetivo, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (bastando, pois, a violação à boa-fé, ressalvado engano justificável).

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada no âmbito do Tema 929 do STJ, segundo a qual a restituição em dobro somente incide, como regra, sobre os valores pagos após 30/03/2021, mantendo-se simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

Assim, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos, na forma simples quanto às parcelas descontadas até 30/03/2021 e em dobro quanto às parcelas posteriores, observados os parâmetros a serem fixados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, respeitado o marco temporal acima delineado, a restituição do indébito, deverá ocorrer em dobro para as parcelas posteriores a 30/03/2021, ficando a quantificação do montante devido para a fase de cumprimento, mediante apuração das competências e valores efetivamente descontados.

Desse modo, merece acolhimento o recurso do apelante neste ponto, para reconhecer que os valores indevidamente descontados após 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Compensação dos valores debitados ao autor

O apelante ARLAN PEDRO CATULE sustenta, em síntese, que, reconhecida a inexistência/irregularidade da contratação e a indevida realização de descontos, a recomposição patrimonial deve observar o retorno ao
status quo ante
, de modo que o encontro de contas reflita o que foi efetivamente suportado e o que foi efetivamente disponibilizado, sem gerar vantagem indevida a qualquer das partes.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por sua vez, defende a manutenção do comando sentencial que determinou o abatimento/compensação do valor efetivamente creditado na conta do autor (ID 170497485), por entender que a ausência de compensação ensejaria locupletamento do consumidor, caso comprovado o recebimento do numerário.

A sentença autorizou a compensação do valor creditado com os valores indevidamente descontados, justamente para evitar enriquecimento sem causa, providência que se mostra juridicamente adequada por recompor o equilíbrio patrimonial entre as partes: de um lado, garante-se ao consumidor a restituição do que lhe foi indevidamente debitado; de outro, impede-se que a devolução se converta em vantagem patrimonial indevida, caso tenha havido disponibilização de numerário em seu favor.

Nesse contexto, a compensação deve observar a atualização monetária do montante a ser abatido, a partir do depósito em conta, pois a correção monetária não tem natureza sancionatória, mas de mera recomposição do valor real da moeda, assegurando que o encontro de contas se dê em bases equivalentes e evitando distorções econômicas que, por si, poderiam gerar locupletamento sem causa por efeito inflacionário.

Assim, mantenho o entendimento da sentença, assentando que o encontro de contas deverá considerar o valor creditado ao autor (ID 170497485) monetariamente atualizado, com a compensação em relação aos valores indevidamente descontados, ficando a quantificação final para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, quando serão apurados os valores efetivamente descontados e o montante efetivamente disponibilizado.

4. Da majoração dos danos morais

O apelante ARLAN PEDRO CATULE insurge-se contra o quantum fixado na origem (R$ 3.000,00), sustentando que o valor não observa adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos transtornos suportados com descontos vinculados a empréstimo não regularmente comprovado, requerendo a majoração da indenização.

A instituição financeira, por sua vez, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, alegando ausência de abalo indenizável e defendendo a adequação do montante à luz do critério de razoabilidade.

A sentença reconheceu a existência de dano moral e fixou a indenização em R$ 3.000,00, destacando os consectários aplicáveis. Contudo, à vista das circunstâncias do caso, descontos indevidos vinculados a contratação não regularmente demonstrada, e considerando que a indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido, entendo que o valor comporta majoração para melhor refletir a extensão do abalo decorrente da privação indevida de parcela do benefício/receita do consumidor.

Nessa perspectiva, mostra-se mais adequado majorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00, quantia que se revela proporcional às peculiaridades reconhecidas, preservando o equilíbrio entre repressão da conduta e compensação do dano sofrido, razão pela qual acolho o recurso do autor neste ponto.

5. DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

5.1. Termo Inicial dos Juros de Mora

O autor, em seu recurso de apelação, pugna pela uniformização do termo inicial dos juros de mora, para que ambas as condenações (repetição de indébito e dano moral) tenham juros desde o evento danoso.

A sentença fixou juros de mora desde a citação para a repetição de indébito e desde o evento danoso para o dano moral. O autor requer que ambos fluam desde o evento danoso.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito (descontos indevidos em benefício previdenciário), aplica-se a Súmula 54/STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Para a repetição do indébito, o evento danoso coincide com cada desconto indevido efetivamente lançado no benefício previdenciário do autor, por se tratar de prejuízos patrimoniais sucessivos, renovados a cada competência.

Já quanto ao dano moral, o evento danoso corresponde ao primeiro desconto indevido, por constituir o marco inicial da lesão aos direitos da personalidade, a partir do qual se desencadeiam os abalos e transtornos decorrentes da cobrança indevida.

Neste sentido, entendo que merece acolhida o recurso do autor para a reforma da sentença neste ponto para fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso em ambas as condenações.

5.2. Índices de Correção Monetária e Juros

A Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelece novos parâmetros para correção monetária e juros de mora.

Sobre esse tema, a referida Lei assim dispõe:

Art. 389, parágrafo único, CC: "Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Art. 406, §1º, CC: "A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

A Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou a tese de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser a taxa em vigor para a atualização e a mora no pagamento de tributos federais.

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, o próprio art. 406 passou a prever que a “taxa legal” corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (previsto no art. 389, parágrafo único, do CC), o que altera a sistemática para o período posterior à sua vigência.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, até 29/08/2024 aplica-se a taxa SELIC de forma integral, a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, nos termos do Tema 1.368/STJ. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária incide nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros legais correspondem à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, conforme art. 406, §1º, do Código Civil.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Agravo interno provido em parte. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E conheço do recurso de Apelação de
ARLAN PEDRO CATULE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim reformar a sentença recorrida para:

Determinar que a restituição dos valores descontados observe a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples quanto às parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

Fixar que os juros de mora incidam desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), sendo, na repetição do indébito, desde cada desconto indevido, e, no dano moral, desde o primeiro desconto indevido;

Majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Manter a compensação do valor creditado ao autor, com correção monetária desde o depósito, a ser abatido no encontro de contas na fase de liquidação/cumprimento de sentença;

Adequar os critérios de juros e correção monetária à sistemática da Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação.

No que não foi objeto de reforma, permanecem inalterados os demais capítulos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.”

[...]

O embargante sustenta a existência de vício de omissão no acórdão que, ao condenar à restituição em dobro dos valores descontados, não teria analisado ponto essencial: a ausência de má-fé do banco, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Afirma que houve efetiva disponibilização do valor do empréstimo ao autor, o que afastaria a devolução em dobro, defendendo que, no máximo, seria cabível a restituição simples. Para tanto, invoca jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

Além disso, aponta
obscuridade
no acórdão quanto aos
critérios de incidência de juros de mora e correção monetária
, especialmente diante da aplicação da
Lei nº 14.905/2024
. Argumenta que o julgado não especificou de forma clara os índices aplicáveis aos danos materiais e morais, defendendo a incidência da
taxa SELIC (juros)
e do
IPCA (correção monetária)
, conforme a legislação vigente e entendimento do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à inexistência de má-fé
,
afastando a devolução em dobro
,
e esclarecer a forma de atualização dos valores condenatórios.

O Embargado apresent
ou
as contrarrazões
no ID.
354731878
.

No caso concreto,
quanto à alegada omissão acerca da má-fé
da instituição financeira e aplicação da restituição em dobro dos valores descontados

o acórdão apreciou expressamente
que, reconhecida a cobrança indevida, a devolução deveria observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando, textualmente, que a repetição em dobro “prescinde da análise do elemento volitivo subjetivo”, sendo cabível quando a cobrança indevida se revela contrária à boa-fé objetiva, ressalvado engano justificável.

Também ficou expressamente
estabeleci
do que a restituição deveria observ
ar a modulação temporal do Tema 929
do
STJ, sendo simples quanto às parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores.

Igualmente, não há obscuridade quanto ao
s
consectários legais de atualização do valor da condenação em dano material e moral,

ao embargante.

Tendo em vista que, o acórdão estabeleceu
critérios
de incidência dos juros de mora e de correção monetária aplicáveis à condenação.

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026